Tribunal: TJDFT
Processo: 0734452-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO COBRANÇA DE ALUGUEL. IMÓVEL COMUM. USO EXCLUSIVO HERDEIRO. PRINCÍPIO DE SAISINE. CRIAÇÃO DE UM CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. DEVER DE PAGAR. TERMO INICIAL. OPOSIÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, conforme previsão do art. 1.784 do Código Civil, criando-se um condomínio pro indiviso sobre o acervo hereditário, nos termos do art. 1.791, parágrafo único, do mesmo Código.
2. Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa comum (art. 1.319 do Código Civil), de modo que o herdeiro em posse exclusiva do imóvel da herança tem o encargo de pagar aos demais herdeiros aluguel correspondente a respectiva quota parte.
3. O termo inicial para o pagamento dos aluguéis deve coincidir com a efetiva oposição, judicial ou extrajudicial, dos demais herdeiros, pois é quando se encerra o comodato gratuito que antes vigorava.
4. Recurso conhecido e não provido.